Tribunal: TJMT
Processo: 1050422-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1050422-78.2020.8.11.0001
Origem: 2.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: DAVID GABRIEL DA ROCHA MACIEL
Recorrida: BANCO BRADESCARD S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 10/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO SOLICITADO, MAS NÃO RECEBIDO, DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual postulou o Recorrente DAVID GABRIEL DA ROCHA MACIEL postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito que foi solicitado, contudo não foi recebido, desbloqueado e/ou utilizado.
2. Com efeito, não há prova do recebimento do plástico pelo consumidor, ora Recorrente, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização pelo consumidor.
3. A toda evidência, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
4. É sabido que após o envio do plástico é necessário um contato do titular para com a instituição para liberação do respectivo, portanto a instituição Recorrida poderia colacionar aos autos gravação de call center com a prova, ou similar.
5. As faturas colacionadas aos autos demonstram durante todo lapso de suposta utilização apenas 4 (quatro) compras, de modo que todas as faturas restaram devidamente impugnadas pelo consumidor.
6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050422-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID GABRIEL DA ROCHA MACIEL - CPF: 055.823.241-86 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022